Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO EVIDENCIADA.
1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não é absoluto e comporta excepcional afastamento à luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas. A razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação são, igualmente, direitos assegurados com mesma força normativa constitucional (art. 5o, inc. LXXVIII), sendo razoável, pois, repelir o direito à privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados, diante de indícios de ilicitude civil (artigos 186 e 187 do Código Civil).
2. Presente a situação excepcional, porquanto existentes indícios suficientes de dilapidação de patrimônio em prejuízo do credor, uma vez que, mesmo cientes da penhora no rosto dos autos no 0717930-82.2018.8.07.0003 de créditos em favor do exequente/agravante, as partes firmaram naqueles autos acordo, estabelecendo o depósito de numerário diretamente na conta bancária do agravado. A utilidade da medida é vislumbrada, haja vista a inexistência de notícia sobre a destinação do patrimônio dilapidado aliada à patente atuação de má-fé do devedor, considerando ainda que seus bens em poder de terceiros estão sujeitos à execução (art. 790, inc. III, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.